Tribunal: TJSP
Processo: 2252972-55.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação Criminosa
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FRAUDE ELETRÔNICA, COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. 1. Decisão por meio da qual se aprecia a resposta à acusação tem natureza de interlocutória simples, dela não se exigindo motivação

Ementa:

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FRAUDE ELETRÔNICA, COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. 1. Decisão por meio da qual se aprecia a resposta à acusação tem natureza de interlocutória simples, dela não se exigindo motivação exaustiva, até para prevenção de prejulgamento da causa. Em espécie, pese sucinto, o decisum encontra-se suficientemente fundamentado. Precedentes. 2. Defesa que não demonstrou efetivo prejuízo. Princípio do pas de nullité sans grief (CPP, art. 563). 3. Ordem denegada.